Tribunal: TJES
Processo: 5000512-76.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-76.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MANOEL FERNANDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000512-76.2023.8.08.0038
ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ANTONIO MANOEL FERNANDES.
RECORRIDO:
BANCO BMG SA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia trata sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida decorrente de empréstimo realizado com a parte requerida e com a cobrança suspensa indevidamente. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como o reconhecimento da suspensão indevida da cobrança da dívida de forma parcelada e consignada em benefício previdenciário. Por fim, requer seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente em sua totalidade a demanda, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inaugural, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).

Do mérito. A parte autora alega ter seus dados inscritos nos cadastros de inadimplentes por dívida contratada, porém com desconto das parcelas consignadas suspensas indevidamente.
Por outro lado,
a parte ré alega que a cobrança é devida, pois existia contrato previamente firmado entre as partes com parcelas não quitadas pela parte autora. Ocorre que a parte ré não comprova que o autor tenha sido
, efetivamente,
comunicado sobre a falha nos descontos mensais. Como informado pelo próprio requerido em sua contestação, durante a vigência contratual, o banco não logrou êxito em efetuar os descontos mensais, mesmo já tendo realizado o desconto de 17 (dezessete) parcelas. Nestes termos, tem-se por evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), na medida em que a ré não observou o dever informacional, colocando a parte consumidora em manifesta desvantagem, de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes.

(5).
Por tudo isso, considerando que a restrição indevida do nome do autor perante o cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
,
visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761)
, entende-se que a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) é razoável e proporcional.

(6)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para:
a)
em confirmação à decisão de tutela de urgência, determinar à ré que proceda a retirada do nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote outras medidas para o alcance do resultado, tal como o encaminhamento de ofício nesse sentido aos cadastros de restrição;
b)
a condenação do requerido em realizar as cobranças oriundas do contrato objeto dos autos, nos exatos moldes estipulados, dando continuidade ao negócio contratual;
c)
a
condenação da parte ré em pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiário em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)